Tribunal: TJDFT
Processo: 0712077-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
D E C I S Ã O A parte agravante interpôs recurso de embargos de declaração contra a decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Não obstante os judiciosos argumentos, a via eleita escolhida não é adequada para alteração do provimento judicial impugnado, mormente porque não há vício de contradição, obscuridade ou omissão no "decisum". Não há prejuízo processual para que a matéria de fundo seja analisada pelo Colegiado após o devido contraditório recursal. Releva notar que a decisão da instância prima já suspendeu o curso da ação originária e o implemento de eventual prescrição intercorrente não é iminente. Evidencia-se, desta feita, nítida intenção de conferir efeitos infringentes à decisão embargada. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Prossiga-se. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora